Tribunal: TCU
Processo: 009.032/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2203/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de acompanhamento da desestatização, por meio de arrendamento portuário, do terminal denominado PAR09, localizado dentro da poligonal do Complexo Portuário de Paranaguá/PR, sob administração da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA), para movimentação e armazenagem de granéis sólidos vegetais. Considerando que o processo é regido pela Instrução Normativa IN-TCU 81/2018, e que o escopo da análise compreendeu os seguintes aspectos: i) viabilidade técnica do arrendamento; ii) viabilidade econômico-financeira; e iii) adequação das minutas jurídicas (edital, contrato e ato justificatório) e dos procedimentos da audiência pública ao ordenamento jurídico e ao estudo de viabilidade; Considerando que não foram identificadas impropriedades ou irregularidades em relação aos aspectos acima, salvo quanto às inconsistências verificadas na estimativa dos investimentos a serem realizados no píer F e em seus equipamentos, identificados na análise do capex , as quais foram acatadas pelo poder concedente em sua totalidade ou justificadas; Considerando que, dentro do escopo delimitado na presente análise, não foram detectadas outras irregularidades ou impropriedades que desaconselhem o regular prosseguimento do processo concessório do arrendamento do terminal portuário PAR09; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inc. XV, 143, inc. III, 169, inc. V, 250, inc. I, e 258, inc. II, do Regimento Interno, c/c as disposições da Instrução Normativa-TCU 81/2018, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em informar ao Ministério da Infraestrutura que, dentro do escopo delimitado na presente análise regulamentada pela IN-TCU 81/2018, não foram detectadas irregularidades ou impropriedades que desaconselhem o regular prosseguimento do processo concessório do arrendamento do terminal denominado PAR09, localizado dentro da poligonal do Complexo Portuário de Paranaguá/PR; em enviar cópia desta deliberação e da instrução da SeinfraPortoFerrovia ao Ministério da Infraestrutura e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários; e em arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 009.032/2022-3 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Entidade: Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina- APPA; Ministério da Infraestrutura. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.